Tribunal: STF
Processo: RE 66984
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
- Taxas de recuperação econômica e assistência hospitalar, do Estado de Minas Gerais, que se revestem do caráter de imposto, não são devidas por Cooperativas de Consumo, sobre as vendas efetuadas, exclusivamente, a seus associados. 
- Recurso extraordinário provido.